Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003324-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (PACIENTE), Ex juiz de direito da 1º vara criminal de sorriso (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO - CPF: 079.069.043-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE TOMAZ DA SILVA - CPF: 029.957.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE SOUSA MENDES - CPF: 006.421.653-51 (REU), JONATHAN PEREIRA - CPF: 057.654.341-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE - CPF: 073.661.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CICERO SILVA PEREIRA - CPF: 712.238.192-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON BELÉ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, ‘CAPUT’, C/C. ART.40, VI DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 288, ‘CAPUT’, C/C. ART. 69, ‘CAPUT’, AMBOS DO CP –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

1.
AUSÊNCIA DE MOTIVOS IDÔNEOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INVIABILIDADE – POSSÍVEL PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [
COMANDO VERMELHO] VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PARA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES –
PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA –

2.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO REQUESTADO –

INOCORRÊNCIA – SUMULA 52 DO STJ – DURAÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL, A QUAL CONTA COM 15 RÉUS ALGUNS SEGREGADOS EM COMARCAS DIVERSAS E COM PATRONOS DISTINTOS – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA OCORRIDAS EM 18/02/2020, 11/11/2020, 16/07/202 E 28/11/2021 – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –
CUSTÓDIA JUSTIFICADA –
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA
– NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA
DA CONDENAÇÃO –
4.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

IRRELEVÂNCIA
– PRECEDENTES STF
[HC Nº.174102] E
STJ [
RHC Nº 46.378]

–
5.
CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS [ART.319 CPP] –

INUFICIÊNCIA
–
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES STJ [HC Nº 316.706]

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE
–

ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto satisfatoriamente reanalisada em diversas oportunidades e assim, em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

“[...]Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no o art. 5°, inciso LXVIII e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOCIVALDO CARNEIRO DE ARAÚJO, que nos autos da ação penal nº.0009041-24.2019.8.11.0040 – (Cód.218588) estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi denunciado e responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, ‘
caput’
e art. 35, ‘
caput’
, c/c. art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343/2006 e, art. 288, ‘
caput’
, c/c. art. 69 ‘
caput’
, do Código Penal.

Sustenta as teses de: 1) ausência de motivos idôneos aptos a fundamentar a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, 2) afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade por excesso injustificado de prazo, haja vista que a instrução processual já se encerou e o pedido de revisão da prisão do custodiado restou indeferido pela autoridade coatora, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) existência de predicados pessoais do beneficiário, 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Aduz, que a instrução foi encerrada na data de 25 de agosto de 2021 e a defesa apresentou pedido de Revisão da Prisão que foi indeferida pela Autoridade Coatora.

Argumenta, que: “(...)
no caso em comento, o paciente encontra-se segregado preventivamente, por força de mandado de prisão, na data de 07/05/2020, sendo que, foi transferido para o Presídio Professor Jacy de Assis, na data de 23/05/2020, na Comarca de Uberlândia/MG, onde se encontra à disposição da justiça até a data de hoje (Atestado Carcerário anexo), ou seja, à aproximadamente 630 (seiscentos e trinta) dias
.”(Sic.)

Ressalta também, que: “(...)
mesmo que o Paciente venha a ser condenado, a pena será menor que o tempo já cumprido, ainda, poderá ter um regime mais brando do que o Regime Fechado, o qual, vem suportando, repita-se, a cerca de 630 (seiscentos e trinta) dias
.”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
a prisão preventiva do Paciente, não se funda em motivos concretos e idôneos, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência (art. 1º, III e art. 5º, LVII, da Constituição Federal), especialmente, pelo fato de que, a segregação do Paciente, extrapola a linha do bom senso
.”(Sic.)

Informa ainda, que o paciente se encontrava preso por força de condenação na ação penal nº. 4394- 54.2017.811.0040 (Cód.171685) que respondia por roubo, assim como pelo Processo objeto desse
writ
[tráfico ilícito de drogas/ação penal nº. 0009041-24.2019.8.11.0040 – Cód.218588], contudo, foi absolvido naqueles autos [roubo] em sede de julgamento da apelação criminal por este E. Tribunal, motivo pelo qual, informa o subscritor, que o beneficiário se encontra segregado cautelarmente à aproximadamente 630 dias sem conduto ter sido julgado neste processo.

Requer, a concessão da medida para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de Ação Penal nº 9041-24.2019.8.11.0040, (Cód. 218588) que tramita perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, aplicando-se, ainda, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Juntou documentos (Id. 119534973, 119534974, 119534977, 119534995)

A liminar foi indeferida (Id. 120104963) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 120887450).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 122822495)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART.40, VI DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 288, CAPUT, C/C ART. 69, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL 1. SUSTENTA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, HAJA VISTA QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ SE ENCEROU E O PEDIDO DE REVISÃO DA PRISÃO DO CUSTODIADO RESTOU INDEFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPROCEDÊNCIA. DURAÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL, A QUAL CONTA COM MAIS DE 10 RÉUS EM DIVERSAS CIDADES O QUE DIFICULTA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2. ARGUMENTA-SE, EM SÍNTESE, A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE, POSSÍVEL PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DELITO PRATICADO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENORES 3. INDICA, AINDA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR, FUNDAMENTADA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO DEFINITIVA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ADEMAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO AUTORIZAM OU REVOGAM A PRISÃO PREVENTIVA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de JOCIVALDO CARNEIRO DE ARAÚJO, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT.

O impetrante assevera, que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a instrução processual já se encerou e o pedido de revisão da prisão do custodiado restou indeferido pela autoridade coatora.

Para adequada análise acerca dos fatos, transcrevo primeiramente

a decisão prolatada em 18/02/2020,
in verbis
:(Id.119534995-fls.13/14)

“[...]Vistos etc. I – Da revisão das prisões cautelares, com base no art. 316 parágrafo único do CPP. Chamo os autos à conclusão para atender ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e passo a revisar a necessidade da mantença da prisão, que excedeu 90 dias. Primeiramente, consigno que os acusados Gabriel Reinaldo, Jhonatan Pereira, Leonardo da Silva Araujo, Cleison Eduardo, Silomar Martins de Oliveira, Bruno Silva Novais, Wellington Belé e Rodrigo dos Santos Pereira encontram-se presos preventivamente por estes autos, conforme fls. 765, 792, 773, 719, 777, 751, 713, 770, 762 dos autos em apenso (cód. nº 170049). Já as denunciadas Monica e Mariana encontram-se em prisão domiciliar, fls. 782 e 914 dos autos em apenso. Dessa forma, o quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva e domiciliar dos denunciados permanece inalterado, como as razões que as determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 4.ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890) No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que a eventual soltura dos acusados não se mostra adequada diante da gravidade concreta do delito, tendo as interceptações telefônicas revelado que os acusados não só integram mas também lideram uma das maiores facções criminosas atuantes no País (Comando Vermelho), voltada para o tráfico de entorpecentes e para a prática de outros crimes, sendo que vários dos indiciados atuavam nessa liderança dando ordens de dentro dos estabelecimentos penais onde se encontram presos, conforme relatório final de fls. 541/592, demonstrando também o seu descaso com a aplicação da lei penal. Destaque-se que todos os acusados respondem ou foram condenados em outras ações penais, sendo que o acusado Bruno da Silva Novais foi condenado na ação penal nº 170308 à pena de 5 anos e 6 meses em regime fechado e na ação penal 168922 à 6 anos, ambas pelo delito de tráfico de drogas, e responde à ação penal nº 167319 pela suposta prática de homicídio qualificado, o acusado Silomar foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses na ação penal 154082 e à 7 anos e 9 meses na ação penal 150485, ambas pela prática de roubo majorado, e ainda responde a duas ações penais por homicídio qualificado, cód. nº 102463 e 127964, o indiciado Wellington Belé foi condenado às penas de 9 anos e 4 meses, AP 173171, 6 anos e 2 meses, AP 142685, ambas por roubo majorado, e à 2 anos e 8 meses pelo art. 15 da Lei 10.826/03, a ré Monica Cristina respondeu à ação penal 143440 onde foi condenada a 11 meses e 10 dias pelo art.33, §4º da Lei 11.343/06, o réu Cleilson foi condenado à pena de 14 anos por homicídio qualificado, cód. nº 135956, o réu Gabriel Reinaldo foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses por roubo majorado, cód. nº 154082, o réu Leonardo foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses pelo delito de latrocínio, cód. nº 127842, à 7 anos por tráfico de drogas, cód. nº 172985, à 7 anos e 4 meses por roubo majorado, cód. nº 107693, e à 16 anos por homicídio qualificado, cód. nº 145370, o réu Jhonatan foi condenado à pena de 10 anos por roubo majorado, AP 107518 e a ré Mariana foi condenada à pena de 7 anos pelo delito de organização criminosa e à 7 anos pelo delito de tráfico de entorpecentes, conforme execução penal nº 7867-89.2018.8.11.0042. Tais fatores são aptos a demonstrar a periculosidade concreta dos acusados, diante do fundado risco de reiteração delitiva e do desprezo pela aplicação da Lei Penal. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA NULIDADE. OITIVA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente é reincidente, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, "a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória, cuja expedição não suspende a instrução criminal, a teor do que dispõe o art. 222 do Código de Processo Penal. Precedentes" (AgRg no RHC n. 105.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 538161 SP 2019/0301943-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020) Registro, por fim, que o processo corre atento aos prazos legais, justificando-se o ultrapassar do prazo de 90 dias em razão da necessidade de várias diligências ao longo do feito, que conta com 15 réus, alguns deles residentes ou presos em outras Comarcas, o que enseja a expedição de cartas precatórias e outras diligências que obstam o andamento do feito. Assim, mantenho as prisões preventivas e domiciliares, que se mostram atentas aos ditames da lei posta. II – Das demais determinações. Primeiramente, registro que resta o cumprimento dos mandados de prisão em relação aos acusados
Jocivaldo
e Ronaldo Ribeiro dos Santos. Retifique-se o mandado de prisão de fl. 682 dos autos cód. nº 170049, em apenso, expedido em desfavor do denunciado Jocivaldo Pereira da Silva, fazendo constar o nome conforme grafado na decisão de fls. 644 dos autos em apenso e na denúncia, ou seja,
Jocivaldo Carneiro Araújo
, assim como os demais dados constantes da denúncia. Caso o mandado de intimação expedido à fl. 1102 para citação do réu retorne negativo, depreque-se sua citação e o cumprimento do mandado de prisão ao endereço anexo. No mais, renove-se o mandado de citação de fl. 1134, constando que o réu Ronaldo não se encontra preso, mas sim que se trata de processo com réu preso, uma vez que segundo a certidão de fl. 1135 o mandado foi devolvido sem cumprimento para redistribuição para o oficial de justiça responsável pelas diligências em órgãos públicos. Conste no novo mandado também o endereço em anexo, sendo que na oportunidade do cumprimento do mandado de citação deverá ser cumprido também o mandado de prisão. Expeça-se nova carta precatória para citação da ré Mariana, uma vez que esta não atendeu ao interfone no momento da diligência, fl. 1124-verso. Registre-se a prisão do denunciado Jhonathan Pereira por estes autos e expeça-se carta precatória à Comarca de Sinop/MT para citação do réu, conforme fl. 792 dos autos em apenso. Com relação ao denunciado Adriano Oliveira Brito, caso o mandado de fl. 1106 retorne negativo expeça-se carta precatória para sua citação no endereço em anexo. Proceda-se nova tentativa de citação do acusado Paulo Cicero no endereço anexo, e informe-se na execução penal nº 3911-75.2017.8.11.0023 acerca da instauração destes autos e da Ação Penal cód. nº 219591, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca. Expeça-se carta precatória à Comarca de Nortelândia para citação da ré Jaqueline de Souza Mendes, lá presa pelos autos de execução penal nº 609-77.2018.8.11.0031 e informe-se nesses autos acerca da presente ação penal. Transladem-se as fls. 1022/1026 juntadas nos autos em apenso a esta ação penal. Após cumpridas as diligências acima, remetam-se os autos aos defensores constituídos pelos réus Rodrigo dos Santos Pereira, fl. 1126, Monica Cristina, fl. 1133, Leonardo da Silva Araujo, fl. 1023 dos auto em apenso, Gabriel Reinaldo, Cleison, e Silosmar, fls. 1025/1026 dos autos em apenso e Welingnton Bele, anexos, para apresentação de resposta à acusação. Às providências, cumpra-se. Sorriso-MT, em 18 de fevereiro de 2020. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, Juíza de Direito.[...]”

Transcrevo também a decisão exarada em 11/11/2020 que reexaminou a manutenção da prisão do beneficiário: (Id.119534995-fls.2036/2037)

“[...]Vistos etc. Primeiramente,
para atender ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da manutenção da prisão, que excedeu 90 dias
(última reánalise em 19/08/2020, ref. 4). Registro que os acusados Gabriel Reinaldo, Jonathan Pereira, Leonardo da Silva Araujo, Cleison Eduardo, Silomar Martins de Oliveira, Bruno Silva Novais,
Jocivaldo Carneiro
, Wellington Belé e Rodrigo dos Santos Pereira encontram-se presos preventivamente por estes autos, estando as denunciadas Monica e Mariana em prisão domiciliar. O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Na mesma linha, segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do "modus operandi" utilizado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 4.ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890). No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade dos delitos presentes, tendo as interceptações telefônicas revelado que os acusados não só integram, mas também lideram nesta comarca e região, uma das maiores facções criminosas atuantes no País (Comando Vermelho), voltada para o tráfico de entorpecentes e para a prática de outros crimes, sendo que vários dos indiciados atuavam nessa liderança dando ordens de dentro dos estabelecimentos penais onde se encontram presos, conforme relatório final de fls. 541/592, demonstrando também o seu descaso com a aplicação da lei penal. Destaque-se ainda a periculosidade concreta dos acusados, já que todos respondem ou foram condenados em outras ações penais, sendo que o acusado Bruno da Silva Novais foi condenado na ação penal nº 170308 à pena de 5 anos e 6 meses em regime fechado e na ação penal 168922 à 6 anos, ambas pelo delito de tráfico de drogas, e responde à ação penal nº 167319 pela suposta prática de homicídio qualificado, o acusado Silomar foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses na ação penal 154082 e à 7 anos e 9 meses na ação penal 150485, ambas pela prática de roubo majorado, e ainda responde a duas ações penais por homicídio qualificado, cód. nº 102463 e 127964, o indiciado Wellington Belé foi condenado às penas de 9 anos e 4 meses, AP 173171, 6 anos e 2 meses, AP 142685, ambas por roubo majorado, e à 2 anos e 8 meses pelo art. 15 da Lei 10.826/03, a ré Monica Cristina respondeu à ação penal 143440 onde foi condenada a 11 meses e 10 dias pelo art.33, §4º da Lei 11.343/06, o réu Cleilson foi condenado à pena de 14 anos por homicídio qualificado, cód. nº 135956, o réu Gabriel Reinaldo foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses por roubo majorado, cód. nº 154082, o réu Leonardo foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses pelo delito de latrocínio, cód. nº 127842, à 7 anos por tráfico de drogas, cód. nº 172985, à 7 anos e 4 meses por roubo majorado, cód. nº 107693, e à 16 anos por homicídio qualificado, cód. nº 145370, o réu Jhonatan foi condenado (execução penal nº 9155-70.2013.8.11.0040, em trâmite na Comarca de Sinop/MT, que reúne 4 condenações, todas pelo crime de roubo) e a ré Mariana foi condenada à pena de 7 anos pelo delito de organização criminosa e à 7 anos pelo delito de tráfico de entorpecentes, conforme execução penal nº 7867-89.2018.8.11.0042. Tais fatores são aptos a demonstrar a periculosidade concreta dos acusados, diante do fundado risco de reiteração delitiva e do desprezo pela aplicação da Lei Penal. Registro, por fim,
que o processo corre atento aos prazos legais, justificando-se o alongamento de sua tramitação em razão da necessidade de várias diligências ao longo do feito, que conta com 15 réus, alguns deles residentes ou presos em outras Comarcas, o que enseja a expedição de cartas precatórias e outras diligências que obstam o andamento do feito
. Ante o exposto, mantenho as prisões preventivas e domiciliares, que se mostram atentas aos ditames da lei posta, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 105.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 538161 SP 2019/0301943-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020). No mais, verifica-se que os seguintes denunciados já apresentaram defesa prévia: Bruno Silva Novais (ref. 31), Jaqueline de Sousa Mendes (fl. 1.301), Ivone Tomaz (ref. 28), Mariana Reis (fl. 1240), Gabriel Reinaldo (ref. 55), Cleison Eduardo (ref. 55), Silosmar (ref. 55), Paulo Cicero (ref. 29), Monica Cristina (ref. 55), Leonardo Da Silva (ref. 30), restando os seguintes acusados: WELINTON BELÉ, ADRIANO DE OLIVEIRA, RONALDO RIBEIRO, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, JONATAN PEREIRA, RONALDO RIBEIRO E JOCIVALDO CARNEIRO. Os acusados Welinton Belé, Adriano Oliveira, Rodrigo Pereira dos Santos já foram citados e solicitaram a assistência da DPE (fl. 1.423, ref. 34 e f. 1.126, respectivamente). Contudo, mesmo com o decidido em ref. 50 e após a Instituição ter feito carga dos autos em 20/10/2020 e os devolvido em 29/10/2020, a DPE deixou de apresentar defesa prévia em favor destes denunciados, protocolando defesa em 03/11/2020 apenas em relação aos denunciados Monica Cristina Serra Arouche, Gabriel Reinaldo Lopes De Jesus, Cleison Eduardo Serra Aroucha E Silosmar Martins De Oliveira. Sendo assim, determino o retorno dos autos à instituição para apresentação de defesa prévia em relação aos acusados faltantes no prazo de 5 (cinco) dias. Considerando as violações de fim de bateria e de perímetro da tornozeleira eletrônica noticiadas nos autos e das ocorridas nos meses de agosto (notadamente os dias 06/08, 23/08, 25/08 e 30/08), setembro e outubro (documentos em anexo), em relação à acusada Monica Cristina, designo audiência de justificação para a data de 30 de novembro de 2020, às 16h30min. Intimem-se MP, Defesa e SOMENTE a denunciada Monica. Intimem-se novamente os advogados constituídos pelo acusado Ronaldo Ribeiro em fl. 1.190 (tendo em vista o decidido em fl. 1320), Drs. Antonio Lenoar Martins e Walter Djones Rapuano, para apresentar defesa prévia em favor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de comunicação à OAB. Diante do informado pelo denunciado Jonatan pereira quando de sua citação (ref. 18), intimem-se as advogadas Dr. Agda e Dra. Bianca (ref. 31) para apresentar defesa prévia e procuração no prazo legal, ou informar se não representam o indiciado no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação. No mais, certifique-se acerca da devolução da missiva expedida para citação do denunciado Jocivaldo Carneiro (ref. 33), já que esta encontra-se como baixada na Comarca de Uberlândia/MG (extratos em anexo), encaminhando os autos ao defensor indicado pelo acusado, caso já citado. Caso não haja informação sobre a sua devolução, expeça-se ofício ao Juízo deprecado a solicitando, com urgência. Por fim, consigno que o acusado Adriano Oliveira estava preso pelos autos nº 1866-69.2020.8.10.0040 na Comarca de Iperatriz/MA (ref. 12), mas teve sua prisão revogada em 05/11/020, conforme anexos.[...]” (Negritou-se)

Em 16/07/2021, transcrevo nova decisão que procedeu a reanálise da prisão: (Id.119534995-fl.2881)

“[...]Vistos etc.
Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, proposto pela Defesa do réu Cleilson Eduardo Serra Aroucha (ref. 204). Instado, o MPE comunicou o cumprimento do mandado expedido em desfavor do requerente, manifestando pala manutenção da prisão
. Há audiência designada para o dia 13 de agosto de 2021, às 16h30min. É o relatório. Decido. Em análise ao pedido da Defesa,
bem como para atender ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da mantença da prisão de todos os detido, que excedeu 90 dias desde a última reanálise
. Registro que os acusados Gabriel Reinaldo, Jonathan Pereira, Leonardo da Silva Araujo, Cleison Eduardo, Silomar Martins de Oliveira, Bruno Silva Novais,
Jocivaldo Carneiro,
Wellington Belé e Rodrigo dos Santos Pereira encontram-se presos preventivamente por estes autos, estando a denunciada Mariana em prisão domiciliar. O quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva e domiciliar dos denunciados permanece inalterado, como as razões que as determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Das interceptações telefônicas constantes nos autos, apura-se que os acusados não só integram, mas também lideram nesta comarca e região, uma das maiores facções criminosas atuantes no País (Comando Vermelho), voltada para o tráfico de entorpecentes e para a prática de outros crimes, sendo que vários dos indiciados atuavam nessa liderança dando ordens de dentro dos estabelecimentos penais onde se encontram presos, conforme relatório final de fls. 541/592, demonstrando também o seu descaso com a aplicação da lei penal. Insta destacar, que todos os acusados respondem ou foram condenados em outras ações penais, sendo que o acusado Bruno da Silva Novais foi condenado na ação penal nº 170308 à pena de 5 anos e 6 meses em regime fechado e na ação penal 168922 à 6 anos, ambas pelo delito de tráfico de drogas, e responde à ação penal nº 167319 pela suposta prática de homicídio qualificado, o acusado Silomar foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses na ação penal 154082 e à 7 anos e 9 meses na ação penal 150485, ambas pela prática de roubo majorado, e ainda responde a duas ações penais por homicídio qualificado, cód. nº 102463 e 127964, o indiciado Wellington Belé foi condenado às penas de 9 anos e 4 meses, AP 173171, 6 anos e 2 meses, AP 142685, ambas por roubo majorado, e à 2 anos e 8 meses pelo art. 15 da Lei 10.826/03, a ré Monica Cristina respondeu à ação penal 143440 onde foi condenada a 11 meses e 10 dias pelo art.33, §4º da Lei 11.343/06, o réu Cleilson foi condenado à pena de 14 anos por homicídio qualificado, cód. nº 135956, o réu Gabriel Reinaldo foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses por roubo majorado, cód. nº 154082, o réu Leonardo foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses pelo delito de latrocínio, cód. nº 127842, à 7 anos por tráfico de drogas, cód. nº 172985, à 7 anos e 4 meses por roubo majorado, cód. nº 107693, e à 16 anos por homicídio qualificado, cód. nº 145370, o réu Jhonatan foi condenado à pena de 10 anos por roubo majorado, AP 107518 e a ré Mariana foi condenada à pena de 7 anos pelo delito de organização criminosa e à 7 anos pelo delito de tráfico de entorpecentes, conforme execução penal nº 7867-89.2018.8.11.0042. Tais fatores são aptos a demonstrar a periculosidade concreta dos acusados, diante do fundado risco de reiteração delitiva e do desprezo pela aplicação da Lei Penal. Registro, que o alongamento da tramitação do processo justifica-se em razão da necessidade de várias diligências ao longo do feito, que conta com 15 réus, alguns deles residentes ou presos em outras Comarcas e/ou estados, o que enseja a expedição de cartas precatórias e outras diligências que obstam o andamento do feito, bem como considerando os reflexos da pandemia do vírus Covid-19. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa do acusado Cleilson
e mantenho as prisões preventivas e domiciliares, que se mostram atentas aos ditames da lei posta, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no RHC n. 105.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 538161 SP 2019/0301943-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020). Considerando a manifestação da Defesa do acusado Leonardo de Ref. 218, registrando que ele NÃO DESEJA mais prestar novo interrogatório, mantenho a audiência designada APENAS para o interrogatório do corréu Adriano. Expeça-se o necessário para a realização do interrogatório do réu Adriano Oliveira Brito Filho, na data designada. Às providências, cumpra-se.[...]”

Em 28/11/2021 o paciente requereu a reanálise da prisão preventiva (Id.119534995-fl.3068/3072), sendo indeferida em 28/01/2022 sob os seguintes fundamentos: (Id.119534995-fl.3216/3217)

“[...] Vistos etc.
Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva/liberdade provisória, proposto pelas Defesas dos réus Jocivaldo Carneiro Araújo
(ref. 256) Cleilson Eduardo Serrra Aroucha (ref. 267) e Jonathan Pereira (ref. 268). Instado o Parquet, manifestou pelo indeferimento dos pedidos. É o relatório. Decido. 1.
Em análise aos pedidos das Defesas, bem como para atender ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da mantença da prisão de todos os detidos, que excedeu 90 dias desde a última reanálise.
A prisão preventiva, instituto do processo penal, pode ser conceituada como uma medida cautelar, típica (com previsão expressa), pessoal (incide sobre a pessoa), privativa de liberdade (acarreta o cerceamento da liberdade de locomoção), e excepcional, pois somente deve ser utilizada quando imprescindível à finalidade a que se destina. É medida facultativa que pode ser decretada por decisão judicial fundamentada, de acordo com a presença dos requisitos legais. Ainda, referimos, trata-se de medida agressiva (limita o direito fundamental individual à liberdade), e subsidiária, pois somente deve ser utilizada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar não restritiva da liberdade. A decisão judicial que decreta prisão preventiva rege-se pelo princípio geral rebus sic stantibus (locução latina que pode ser traduzida como "estando assim as coisas"), o que significa que pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for necessário, de acordo com a situação fática apresentada. Conforme artigo 316 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
Com efeito, verifica-se que as defesas dos segregados Jocivaldo, Cleilson e Jonathan não apresentaram fatos novos, sendo certo que continuam presentes as razões da decretação segregação cautelar. Destarte, não havendo fato novo capaz de alterar o cenário fático-processual informador da decisão de decretação da constrição cautelar, de modo a demonstrar que a soltura dos indiciados não representa, neste momento, perigo a ordem pública, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não são proporcionais e adequadas ao caso
. Registro que os acusados Gabriel Reinaldo, Jonathan Pereira, Leonardo da Silva Araujo, Cleison Eduardo, Silomar Martins de Oliveira, Bruno Silva Novais,
Jocivaldo Carneiro
, Wellington Belé e Rodrigo dos Santos Pereira
encontram-se presos preventivamente por estes autos
, estando a denunciada Mariana em prisão domiciliar.
O quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva e domiciliar dos denunciados permanece inalterado, como as razões que as determinaram
. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Das interceptações telefônicas constantes nos autos, há fortes indícios que os acusados não só integrariam, mas também liderariam nesta Comarca e região, uma das maiores facções criminosas atuantes no País (Comando Vermelho), voltada para o tráfico de entorpecentes e para a prática de outros crimes, sendo que vários dos indiciados atuavam nessa liderança dando ordens de dentro dos estabelecimentos penais onde se encontram presos, conforme relatório final de fls. 541/592, demonstrando também o seu descaso com a aplicação da lei penal.
Destaca-se, que todos os acusados respondem ou foram condenados em outras ações penais, sendo que o acusado Bruno da Silva Novais foi condenado na ação penal nº 170308 à pena de 5 anos e 6 meses em regime fechado e na ação penal 168922 à 6 anos, ambas pelo delito de tráfico de drogas, e responde à ação penal nº 167319 pela suposta prática de homicídio qualificado, o acusado Silomar foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses na ação penal 154082 e à 7 anos e 9 meses na ação penal 150485, ambas pela prática de roubo majorado, e ainda responde a duas ações penais por homicídio qualificado, cód. nº 102463 e 127964, o indiciado Wellington Belé foi condenado às penas de 9 anos e 4 meses, AP 173171, 6 anos e 2 meses, AP 142685, ambas por roubo majorado, e à 2 anos e 8 meses pelo art. 15 da Lei 10.826/03, a ré Monica Cristina respondeu à ação penal 143440 onde foi condenada a 11 meses e 10 dias pelo art.33, §4º da Lei 11.343/06, o réu Cleilson foi condenado à pena de 14 anos por homicídio qualificado, cód. nº 135956, o réu Gabriel Reinaldo foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses por roubo majorado, cód. nº 154082, o réu Leonardo foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses pelo delito de latrocínio, cód. nº 127842, à 7 anos por tráfico de drogas, cód. nº 172985, à 7 anos e 4 meses por roubo majorado, cód. nº 107693, e à 16 anos por homicídio qualificado, cód. nº 145370, o réu Jhonatan foi condenado à pena de 10 anos por roubo majorado, AP 107518 e a ré Mariana foi condenada à pena de 7 anos pelo delito de organização criminosa e à 7 anos pelo delito de tráfico de entorpecentes, conforme execução penal nº 7867-89.2018.8.11.0042. Tais fatores são aptos a demonstrar a periculosidade concreta dos acusados, diante do fundado risco de reiteração delitiva e do desprezo pela aplicação da Lei Penal. Registro, que o alongamento da tramitação do processo justifica-se em razão da necessidade de várias diligências ao longo do feito, que conta com 15 réus, alguns deles residentes ou presos em outras Comarcas e/ou estados, o que enseja a expedição de cartas precatórias e outras diligências que obstam o andamento do feito, bem como considerando os reflexos da pandemia do vírus Covid-19. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos das Defesas dos acusados Cleilson Eduardo Serra Aroucha e Jonathan Pereira e mantenho as prisões preventivas e domiciliares, que se mostram atentas aos ditames da lei posta. 2. Quanto ao pedido da Defesa do acusado Cleison de acesso/disponibilização das mídias constantes nos autos, registro que se trata de processo hibrido, estando as mídias disponíveis junto ao processo no cartório deste juízo, FICANDO A CARGO DO PATRONO TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ACESSAR TAIS DOCUMENTOS, como todos os demais advogados fizeram. Ressalto que pode o i. causídico agendar a carga dos autos através do e-mail (sor.1criminal@tjmt.jus.br) ou telefones desta Vara (66 3545-8432 e 66 99205-6776). 3. Defiro o pedido da defesa do acusado Cleison de concessão de prazo para a apresentação de alegações finais, que fixo em cinco dias, improrrogável. DECORRIDO O PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DAS DERRADEIRAS ALEGAÇÕES, comunique-se a OAB para as providências disciplinares necessários quanto a conduta i. advogado, que deliberadamente, e por duas vezes, acarretou o retardamento do feito, que conta com 10 (dez) réus presos, destacando que o advogado fora intimado pela primeira vez em 14 de outubro de 2021, quase dois meses antes do pedido. Decorrido o prazo sem a apresentação das derradeiras alegações, intime-se o acusado para constituir novo patrono e/ou manifestar se quer ter sua defesa patrocinada pela DPE. 4. Com as alegações do réu Cleison, abra-se vista dos autos à DPE para apresentação das alegações finais.[...]” (Negritou-se)

Ressai do édito prisional cautelar, que a autoridade coatora reconheceu a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria da infração, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar, assim como, procedeu a diversas reanálises acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente pelas decisões prolatadas em 18/02/2020, 11/11/2020, 16/07/202 e 28/11/2021, respectivamente.

Em análise perfunctória típica desse momento processual, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Avançando no tema, aceca da alegada violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade para o encerramento do processo criminal tenho que, por ora, o pleito não apresenta a densidade necessária para concessão da ordem,
máxime
porque conforme se denota, trata-se a ação penal de feito complexo, que conta com 16 (dezesseis) réus, alguns presos em Comarcas diversas e assistidos por patronos distintos, de modo que, tenho por não evidenciada a indolência judicial capaz de justificar a concessão do
writ
sob tal aspecto.

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

A propósito:

“[...]Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

E ainda:

“(...)
Quanto ao excesso de prazo, não estipula a norma jurídica um limite temporal para a prisão provisória, devendo ser analisado casuisticamente, de acordo com a complexidade e as dificuldades encontradas no trâmite processual, sempre observando o princípio da razoabilidade. É de ressaltar-se, que os entraves que enfrenta a justiça criminal brasileira não permitem uma observação rigorosa de prazos exíguos, como desejam alguns julgados dos tribunais superiores (...)
” (TJ/RS, Habeas Corpus nº 70042895797, 4ª Câmara Criminal, d.j. 29/06/2011).

Ainda, tendo em vista que a

instrução encerrou-se na data de 25/08/2021, assim é o teor da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
",

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Por conseguinte, acerca da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade ante a tese de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, afigurando-se, portanto, o atual como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque, as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

“[...]4. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao paciente, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 559.434/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós e em liminar, que autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Nesta linha intelectiva, transcrevo
as informações prestadas pela Autoridade Coatora
consignadas no Ofício n.° 23/2022-GAB lª VARA CRIMINAL: (Id. 120887450)

“[...]Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 16 (dezesseis) pessoas, dentre eles Jocivaldo Carneiro Araújo, ora paciente, sendo apurada nos autos a prática dos crimes de falsidade ideológica, estelionato, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Autoridade Policial)com o intuito de combater as organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando Central (PCC) neste município, instaurou o inquérito policial n° 97.4.2019.44180, e deu início a, denominada "Operação Parentela", em abril de 2017, \ representando pela Interceptação Telefônica e Interceptação do Fluxo de Comunicações em Sistema de Informática e Telemática dos aparelhos de alguns alvos, pelo prazo de quinze dias, que foi prorrogado, por igual período, mais cinco vezes, com adição e exclusão de alvos a cada período.

Concluídas as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de dezessete alvos das investigações, tendo o Juízo, após instado o MPE, deferido parcialmente a representação, em 09 de outubro de 2019, decretando a prisão preventiva de doze investigados, dentre eles o paciente, considerando todo o arcabouço probatório constantes nos autos.

Oferecida denúncia pelo Ministério Público, o Juízo a recebeu em 04 de dezembro de 2019, determinando a citação dos dezesseis denunciados, dentre eles o paciente. No curso da instrução processual, foram analisados vários pedidos de liberdade, sendo as prisões reanalisadas pelo Juízo cerca de seis vezes, extinguindo a punibilidade do corréu Ronaldo Ribeiro, que foi vítima de homicídio, encerrando-se a instrução em 25 de agosto de 2021.

O período de instrução processual ligeiramente alongado se justifica diante da pluralidade de réus (dezesseis denunciados), muitos destes residentes ou detidos em outras Comarcas e/ou estados da federação, bem como inquirição de dezenas de testemunhas, sendo necessária a expedição de cartas precatória para as suas oitivas e interrogatórios, diligências que ficam vinculadas ‘a. disponibilidade da agenda do Juízo deprecado. Outrossim, insta registrar a pluralidade de patronos e os reflexos da pandemia mundial do vírus Covid-19.

O paciente, através de seu advogado constituído, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória, que foi analisado por este Juízo, após a manifestação o MPE, sendo o pedido indeferido, oportunidade em que foi reanalisada a prisão dos demais detidos.

O Juízo destacou que o quadro fático que ensejou a prisão cautelar permanece inalterado, destacando que o paciente ostenta uma condenação pela prática do crime de roubo majorado, executada no PEP n° 2000111-12.2021.811.0040, bem como é investigado pela suposta prática do crime de roubo no inquérito policial código 168263, desta Comarca, circunstâncias que corroboradas as que constam nos autos evidenciam a reiteração delitiva e estampam a necessidade da manutenção da prisão do paciente para garantia ordem pública.

Informo que após a apresentação dos memoriais finais escritos pelo Ministério Público e por quatros dos advogados das defesas, os autos foram remetidos a DPE em 03 de março de 2022, aguardado a apresentação das derradeiras alegações para ser feita a conclusão para sentença.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.[...]”

Destarte, constato que, ainda que absolvido o paciente nos autos da ação penal nº.0004394-54.2017.8.11.0040 referente ao PEP nº.

2000111-12.2021.811.0040, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto,

verifico a necessidade de se garantir a ordem pública em vista dos supostos delitos objetivados na ação penal nº. 0009041-24.2019.8.11.0040, a que se refere o presente
mandamus
.

A propósito
, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022